Tribunal: TJMT
Processo: 1012019-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012019-38.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), CHARLLES RAFAEL DA SILVA CAMPOS - CPF: 070.234.921-60 (PACIENTE), JUIZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS-MT (IMPETRADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (IMPETRANTE), BRUNO MATHEUS DE JESUS TEODORO 13648989693 - CNPJ: 24.395.869/0001-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–

TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA - INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA; AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – PEDIDO DE LIBERDADE – REGISTROS CRIMINAIS RELATIVOS A CONDENAÇÃO – ANTERIOR À OUTORGA DE LIBERDADE - ARESTO
DO TJMT -
RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - IMPOSIÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR -

ACÓRDÃO DOS STF E STJ - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
PREMISSA
DO STJ -

ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

O c. STF possui entendimento no sentido de que
“a imposição de nova prisão preventiva desafia a indicação de base empírica idônea a superveniente à realidade ponderada no momento da anterior revogação da medida prisional”
(HC no 138.207/PR).

A decretação da prisão preventiva deve evidenciar contemporaneidade dos fatos indicativos da necessidade dessa medida cautelar (STJ, HC 500.069/SP; HC no 144060/2015).

“Conquanto tenha sido reconhecido que a ordem pública precisa ser resguardada, com a consequente imposição de restrições à liberdade do recorrido, não pode ser de maneira tão gravosa como a sua prisão preventiva que, neste momento, mostra-se desarrazoada pelo decurso do tempo entre os fatos em apuração e o julgamento deste recurso. Todavia, ante a necessidade de se garantir a ordem pública, por conta da gravidade concreta dos fatos em alusão e da possível reiteração criminosa do recorrido, ainda que não guarde contemporaneidade, faz-se necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 282, § 6o c/c 319 do Código de Processo Penal.”
(TJMT, HC N.U 0001879-84.2017.8.11.0092)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1012019-38.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE(S): ARY DA COSTA CAMPOS

PACIENTE(S): CHARLLES RAFAEL DA SILVA CAMPOS

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de CHARLLES RAFAEL DA SILVA CAMPOS contra ato comissivo do Juízo da

5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação penal (PJE N.U. 1019414-09.2022.8.11.0003), que decretou a prisão preventiva ao receber a denúncia pelo cometimento, em tese, tráfico de drogas e receptação – art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 e art. 180,
caput
, do CP – (fls. 185/191 – ID 1696956909).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos para custódia provisória; 2) não haveria contemporaneidade entre
“o suposto fato, ocorrido em 25/09/2022 e a prisão preventiva, decretada quando do recebimento da denúncia, em 16/05/2023”.

Requer a concessão da ordem para que seja
“expedido contramandado de prisão”
em favor do paciente (fls. 3/14 - ID 169695683), com documentos (ID’s 169695689/169695696).

O pedido liminar foi deferido parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares alternativas (ID 170056170).

O Juízo singular prestou informações (ID 170966682).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas Corpus. Tráfico de drogas e receptação. Prisão Preventiva. Requerida a revogação mediante a imposição ou não de medidas cautelares diversas da segregação. Inviabilidade. Necessidade de garantir a ordem pública. Periculosidade do agente. Reiteração delitiva. Pela denegação da ordem
.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 173259172).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, a prisão preventiva da paciente foi substituída por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“O Juízo singular, em 6.8.2022, substituiu a custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, mesmo diante da constatação de sua
“habitualidade na prática de condutas

delitivas”
, quais sejam condenações por furto, ação penal em andamento por tráfico de drogas e prisões em flagrante por invasão de domicílio e lesão corporal, ameaça e cárcere privado (Francisco Rogério Barros, juiz de Direito - fls. 115/117-ID 91876439).

Em 25.5.2023, decretou a prisão preventiva do paciente, mais de 9 (nove) meses depois de ter sido beneficiado com liberdade [em 6.8.2022], ao sopesar sua reiteração delitiva, visto que possui
“duas condenações anteriores e três ações penais em andamento [...] IDs 117886839 e 117887491”
e fora preso por lesão corporal e ameaça em 25.9.2022 (APF NU 1023508-97.2022.8.11.0003)
“menos de dois meses”
depois de ter sido beneficiado com a liberdade provisória.

No caso, os registros criminais relativos às condenações e ações penais indicadas pelo juiz da causa [furtos, tráfico de drogas, invasão de domicílio, lesão corporal, ameaça e cárcere privado] são anteriores à outorga de liberdade, de modo que não caracterizam fatos supervenientes aptos a ensejar a imposição da custódia preventiva, nos termos do art. 316 do CPP (TJMT, HC NU 1006150-36.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 11.7.2019).

O c. STF possui entendimento no sentido de que
“a imposição de nova prisão preventiva desafia a indicação de base empírica idônea a superveniente à realidade ponderada no momento da anterior revogação da medida prisional”
(HC no 138.207/PR - Relator: Min. Edson Fachin - 25.4.2017).

Por sua vez, a prisão posterior do paciente, relativa à lesão corporal e ameaça em 25.9.2022 (APF NU 1023508-97.2022.8.11.0003), refere-se a crime de natureza distinta que teria sido praticada a quase um 1 (um) ano atrás, cuja segregação fora revogada em 1o.12.2022, de modo que também não justifica a prisão decretada em 25.5.2023, a demonstrar a ausência de contemporaneidade que justifique a higidez da prisão preventiva.

A decretação da prisão preventiva deve evidenciar a contemporaneidade dos fatos indicativos da necessidade dessa medida cautelar (STJ, HC 500.069/SP - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 27.5.2019; HC no 144060/2015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 6.11.2015).

Assim sendo, apresenta-se imperativa a substituição da custódia corporal por medidas cautelares alternativas, sobretudo ao se considerar a reiteração delitiva do paciente (STJ, HC 509.030/RJ - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 30.5.2019).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Conquanto tenha sido reconhecido que a ordem pública precisa ser resguardada, com a consequente imposição de restrições à liberdade do recorrido, não pode ser de maneira tão gravosa como a sua prisão preventiva que, neste momento, mostra-se desarrazoada pelo decurso do tempo entre os fatos em apuração e o julgamento deste recurso. Todavia, ante a necessidade de se garantir a ordem pública, por conta da gravidade concreta dos fatos em alusão e da possível reiteração criminosa do recorrido, ainda que não guarde contemporaneidade, faz-se necessária a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 282, § 6o c/c 319 do Código de Processo Penal.”
(HC N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018)

Por fim, reconhece-se que o mandado de prisão expedido em desfavor está pendente de cumprimento, conforme consulta ao BNMP. Porém, não se visualiza óbice para a substituição por medidas alternativas à prisão.

Com efeito, o decreto prisional desarrazoado não se legitima com eventual fuga do paciente,
“o qual não deve suportar, por esse motivo, o ônus de se recolher à prisão para impugnar a medida constritiva”
(STJ, HC no 53206/PR - Relator: Min. Gilso Dipp - 16.5.2006)”.

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem

para substituir a prisão preventiva da paciente por medidas cautelares:
1) comparecimento aos atos processuais, em especial na audiência de instrução e julgamento fora dedignada para o dia 23.8.2023; 2) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço; 4) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial (CPP, art. 319, I, IV e V).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023